Tribunal: TJDFT
Processo: 0804796-44.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA. DEVER DE INFORMAÇÃO. VIOLAÇÃO. INFORMAÇÃO CORRETA, CLARA, PRECISA E ADEQUADA. ILEGALIDADE CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para declarar a nulidade da cláusula contratual que prevê renovação automática sem o consentimento do consumidor, e condenar a requerida a ressarcir, na forma simples, o valor de R$1.119,50, relativo ao valor cobrado pela renovação. Em suas razões, sustenta que a renovação automática está prevista de forma expressa e clara no contrato celebrado entre as partes. Pede a reforma da sentença.
2. Recurso próprio e tempestivo. Preparo devidamente recolhido, id. 72388467. Não foram apresentadas contrarrazões, id. 72388474.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078/90), protetor da parte vulnerável da relação de consumo. Aliás, o art. 4o, inciso I do CDC - A Política Nacional das Relações de Consumo tem como princípio que se deve reconhecer a vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo, pois está em posição de inferioridade se comparado ao status do fornecedor.
4. Na hipótese, as partes celebraram contrato de prestação de serviços educacionais, no modo assinatura. Ressalte-se que se trata de contrato de adesão em que o contratante deve concordar com os termos, sendo que a Cláusula 3.4 estabelece que a renovação automática da assinatura ocorrerá ao final de 1 ou 2 anos, e até que seja cancelada pelo contratante. Ocorre que, nos autos não há informação quanto à ciência inequívoca dos termos do contrato.
5. Conforme art. 6o, III do CDC, constitui direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre o produto posto no mercado pelo fornecedor, com especificação correta das suas características. Tal direito decorre da vulnerabilidade presumida do consumidor (art. 4o, I do CDC), exigindo do fornecedor, por consequência, maior boa-fé contratual. Em outras palavras, exige do fornecedor um comportamento proativo, munindo o consumidor de todas as informações necessárias para uma correta decisão de adquirir ou não o produto ou serviço oferecido.
6. Nesse ponto, impõe-se esclarecer que a informação adequada e clara sobre produtos e serviços no mercado de consumo é direito do consumidor dos mais relevantes, a teor do que dispõem os arts. 6o, III e 46 da Lei n. 8.078/90. Segundo julgado do STJ, "informação adequada, nos termos do art. 6°, III, do CDC, é aquela que se apresenta simultaneamente completa, gratuita e útil, vedada, neste último caso, a diluição da comunicação efetivamente relevante pelo uso de informações soltas, redundantes ou destituídas de qualquer serventia para o consumidor". Bem assim, "a informação deve ser correta (= verdadeira), clara (= de fácil entendimento), precisa (= não prolixa ou escassa), ostensiva (= de fácil constatação ou percepção) e, por óbvio, em língua portuguesa". (REsp 586316/MG, 2a T, relator: Min. Herman Benjamin, DJe 17/04/2009).
7. Não bastasse o teor dessa regra, cabe destacar, ainda, que o princípio que rege as relações de consumo é o da boa-fé objetiva, o qual deve nortear os negócios jurídicos durante sua execução até sua conclusão. Tal princípio tem como função, ou como um dos deveres anexos, impor às partes contratantes os deveres de lealdade, de esclarecimento e de informação.
8. Assim, resta caracterizada a ilicitude da renovação automática realizada, por ofensa ao direito à informação e à boa-fé objetiva, fundamentos que orientam a nulidade das cláusulas contratuais abusivas (arts. 6o, III, 46 e 51, IV do CDC), impondo-se o ressarcimento dos valores descontados pela renovação automática, tal como previsto na sentença.
9. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
10. Sem honorários à míngua de contrarrazões.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9099/95.